Tribunal: TJMT
Processo: 1020789-83.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020789-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUAN APARECIDO DA COSTA - CPF: 706.238.671-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE FURTO NOTURNO POR INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL. COISA JULGADA. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por Luan Aparecido da Costa contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão da causa de aumento do furto noturno em ações penais específicas e a concessão de indulto natalino, conforme Decreto nº 11.302/2022, relativo a outra condenação por furto simples.

II. Questão em discussão

2. A discussão abrange:

(I) a possibilidade de aplicação retroativa de nova jurisprudência benéfica ao réu, visando à exclusão da causa de aumento do furto noturno em sentenças já transitadas em julgado;

(II) a concessão do indulto natalino para delito que não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos previstos no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022.

III. Razões de decidir

3. Não é cabível a exclusão da causa de aumento de furto noturno em face de inovação jurisprudencial, pois o entendimento aplicável à época do trânsito em julgado foi rigorosamente seguido, conforme pacífica orientação do STJ e TJMT sobre a impossibilidade de revisão de coisa julgada por alteração jurisprudencial posterior.

4. Em relação ao indulto natalino, o parágrafo único, do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, impede a
“concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão

do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 28-02-2024

PUBLIC 29-02-2024)
.

5. O termo “concurso” utilizado pelo legislador no parágrafo único do artigo 11, do Decreto nº 11.302/22, não se refere aos institutos previstos nos artigos 69 e 71, do CP (embora tais situações também sejam abrangidas), mas, no sentido de concorrerem na referida soma os crimes impeditivos e não impeditivos. Significa dizer que, após a soma ou unificação das penas, decorrentes de condenações por crimes não impeditivos e decorrente de condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas (não havendo reconhecimento de concurso formal e material), se não cumprido o total das penas dos delitos impeditivos, não se pode conferir o indulto aos delitos não impeditivos, como pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É inviável a alteração de uma sentença já transitada em julgado caso ocorra uma mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito, mesmo que essa modificação favoreça o apenado, seja por meio de agravo de execução penal,
habeas corpus
ou revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme precedentes do STJ e TJMT. 2. O indulto natalino não pode ser concedido quando não há cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, mesmo que estas decorram de guias distintas.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 155, §1º; Decreto nº 11.302/2022, arts. 7º e 11, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 779.647/SC, Relª Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/12/2022; STJ, AgRg nos EDcl na RvCr 5.544/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10.08.2022; TJMT, N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, Jose Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03/08/2023; STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
LUAN APARECIDO DA COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000041-53.2019.8.11.0011, que indeferiu o pedido de exclusão da causa de aumento do furto noturno nas guias relativas às Ações Penais nº 1202-35.2019.811.0011 e nº 1758-37.2019.811.0011, em razão do novo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bem como, indeferiu a concessão de indulto natalino ao reeducando, referente à pena decorrente do delito de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), relativo ao processo nº 0004570-28.2014.8.11.0011.

Em suas razões, o agravante postula a exclusão da causa de aumento do furto noturno nas guias referentes às Ações Penais nº 1202-35.2019.811.0011 e nº 1758-37.2019.811.0011, argumentando que a retroatividade jurisprudencial é plenamente possível quando benéfica ao réu, como ocorre no caso em questão.

Requer, ainda, a concessão do indulto natalino referente à condenação oriunda do processo nº 0004570-28.2014.8.11.0011, sob a alegação de que o delito para o qual solicitou o indulto pelo Decreto nº 11.302/2022 não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos previstos no artigo 7º, uma vez que o crime apontado como impeditivo pelo juízo singular foi praticado em contexto distinto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
LUAN APARECIDO DA COSTA
ostenta 08 (oito) guias de execução penal, cuja pena total é de 30 (trinta) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, pela prática dos delitos de roubo, furto e ameaça.

No processo de execução penal, o agravante postulou a exclusão da causa de aumento do furto noturno nas guias relativas às Ações Penais nº 1202-35.2019.811.0011 e nº 1758-37.2019.811.0011, em razão do novo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bem como, a concessão de indulto natalino ao reeducando, referente à pena decorrente do delito de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), relativo ao processo nº 0004570-28.2014.8.11.0011.

Por sua vez, o magistrado singular deixou de conceder o indulto, argumentando que o recuperando não cumpriu integralmente a pena relativa aos crimes impeditivos, requisito previsto para a concessão do benefício, conforme o artigo 11, parágrafo único, do decreto mencionado. Indeferiu, ainda, a exclusão da causa de aumento do furto noturno, ressaltando que não é possível alterar a sentença com base em uma inovação jurisprudencial, mesmo que sob a temática vinculante.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

Quanto ao pedido de exclusão da causa de aumento do furto noturno, consigno que a aplicação de um novo entendimento jurisprudencial não é cabível quando, à época da sentença condenatória — que, no caso dos autos, já transitou em julgado —, o entendimento jurisprudencial vigente foi rigorosamente seguido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionaram da seguinte forma:

“(...) A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido (...) (STJ - AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022, DJe de 17/08/2022).

“(...)A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1087, fixou a tese de que "[a] causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)" (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe 27/6/2022).
No entanto, quando do julgamento da apelação (14/11/2021 – ou seja, antes do overruling), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado.
3.
O que se pretende neste feito é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado. Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia.
4. Recurso desprovido (STJ - AgRg no HC n. 779.647/SC, Relª Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

“A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada”. (N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)”

Conforme se observa, não é permitida a alteração de uma sentença já transitada em julgado caso ocorra uma mudança na orientação jurisprudencial após o trânsito, mesmo que essa modificação favoreça o apenado, seja por meio de agravo de execução penal,
habeas corpus
ou revisão criminal.

Dessa forma, a mudança de entendimento jurisprudencial posterior, ainda que eventualmente favoreça o apenado, não deve alterar a sentença condenatória já transitada em julgado. Por esse motivo, a alegação defensiva não deve prosperar.

No mais, em relação ao pleito de concessão do indulto natalino, é importante registrar, incialmente, que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, devendo o Poder Judiciário observar os limites elencados no respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício.

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22, prevê no art. 5º, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas
“condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

Por outro lado, o art. 7º, do Decreto n. 11.302/2022, elenca os delitos
não abrangidos pela benesse
, dentre os quais se incluem
os crimes hediondos ou a eles equiparados
;
cometidos mediante grave ameaça ou violência
;
perpetrados com violência doméstica e familiar contra a mulher
, dentre outros.

Por fim, o art. 11, do referido decreto, consagra que não será concedido o indulto enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com delitos desta natureza, nos seguintes termos:

“
Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Neste aspecto, é relevante elucidar que a previsão do parágrafo único, do artigo 11 do Decreto n.º 11.302/2022, refere-se não apenas aos casos nos quais se reconhece o instituto do concurso de crimes (arts. 69 a 71 do CP), mas, também aos casos em que, na somatória das penas oriundas de guias diversas, concorrem crimes não impeditivos e crimes impeditivos praticados isoladamente.

Portanto, o termo
“concurso”
utilizado pelo legislador no parágrafo único do artigo 11, do Decreto nº 11.302/22, não se refere aos institutos previstos nos artigos 69 e 71, do CP (embora tais situações também sejam abrangidas), mas, no sentido de concorrerem na referida soma os crimes impeditivos e não impeditivos.

Significa dizer que, após soma ou unificação das penas, decorrentes de condenações por crimes não impeditivos e decorrente de condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas (não havendo reconhecimento de concurso formal e material), se não cumprido o total das penas dos delitos impeditivos, não se pode conferir o indulto aos delitos não impeditivos, como pleiteado.

Nessa linha intelectiva, vale mencionar, que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da SL 1.698-MC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Dje de 29/02/2024, decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”
, por oportuno colaciono a ementa do referido julgado:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.
5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 28-02-2024

PUBLIC 29-02-2024)

No mesmo sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Câmara Criminal,
in verbis:

“
As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas
. O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.” (N.U 1028395-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Com efeito, diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade dos crimes impeditivos para fazer jus ao benefício do indulto aos delitos simples elencados no artigo 5º do Decreto.

Assim, ao analisar as anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a pena referente aos delitos de roubo e ameaça no âmbito doméstico (crimes impeditivos) não se encontrava integralmente cumprida, o que, a toda evidência, impede a obtenção do indulto pretendido. Conclusivamente, o agravante não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, e por essa razão, deve ser mantida a decisão combatida.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto por
LUAN APARECIDO DA COSTA
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024